Tribunal: TJPA
Processo: 0012007-44.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012007-44.2017.8.14.0040
APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, NEUSA DIAS DE SA, REI EMPREENDIMENTOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA

APELADO: MARCELINO LOPES DA SILVA, MARLY MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012007-44.2017.8.14.0040

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO E OUTROS

APELADO: MARCELINO LOPES DA SILVA

APELADO: MARLY MENDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR QUE O CONTRATO EM QUESTÃO NÃO PODERIA EMBASAR A EXECUÇÃO. NO ENTANTO, O ART. 784, III DO CPC

15
PREVÊ QUE O DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS É HABIL PARA AMBASAR A EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I - No caso em apreço, observa-se que o documento que embasou a ação de execução trata-se de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, dispondo expressamente o nome das partes, apelante (credor) e apelados (devedores), o total da importância a ser paga, número de parcelas e a data de vencimento de cada uma delas. Dessa forma, trata-se de título executivo extrajudicial que pela sua constituição encontra amparo legal no artigo 784, inciso III do CPC.

II – Sabe-se que nada obsta que após a apresentação dos embargos à execução, o julgador singular se convença de que o contrato em questão não possui os requisitos pertinentes a um título executivo extrajudicial e chegue à conclusão de que a execução deve ser extinta. O que não se confunde com a situação destes autos, na qual o julgador, mesmo diante de um documento, que, a princípio, se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e sem antes oportunizar a manifestação da parte contrária, concluiu
de per si
pela iliquidez do título.

III – Recurso Conhecido e Provido, para retornar o processamento no 1º grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012007-44.2017.8.14.0040

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO E OUTROS

APELADO: MARCELINO LOPES DA SILVA

APELADO: MARLY MENDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de MARCELINO LOPES DA SILVA e MARLY MENDES DA SILVA.

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E OUTRAS ingressaram a com ação de execução de título extrajudicial alegando que os réus restavam inadimplentes com o pagamento do contrato de promessa de compra e venda desde a parcela de n. 77, pelo que buscava o pagamento da quantia R$19.554,28 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavo), referente às parcelas de n. 77 a 92, acrescido de honorários advocatícios. (id n. 950150)

Na sentença, o julgador singular, considerou que a execução não seria líquida, pois apresentava como título executivo extrajudicial um contrato que restaria rescindido e um demonstrativo de débito, apresentado de forma unilateral, passando indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I; 783; 798, I; 801, 924 e 925 do CPC

15. (id. n. 950154)

Nas razões da apelação, os recorrentes aduziram que de acordo com o art. 784, III do CPC
15, o documento particular assinado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, não havendo óbice para que o contato apresentado embase a execução. Ressaltaram que o contrato de compromisso de compra e venda não foi rescindido. Disseram que apesar de o instrumento prever a possibilidade de rescisão, esta depende de ato volitivo por parte de quem a cláusula contratual beneficia, o que não se demonstra nos autos. Afirmaram que o documento serve como título executivo extrajudicial e possui liquidez, pois o valor indicado no demonstrativo de débito está baseado nas informações do contrato. Disseram que a sentença se caracteriza como uma decisão surpresa, pois seu fundamento não foi discutido pelas partes. Comentaram que o julgador deve primar pela resolução do mérito. Ressaltaram a possibilidade de se converter a ação de execução em ação monitória. Requereram o provimento do recurso. (id n. 950156)

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012007-44.2017.8.14.0040

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO E OUTROS

APELADO: MARCELINO LOPES DA SILVA

APELADO: MARLY MENDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de MARCELINO LOPES DA SILVA e MARLY MENDES DA SILVA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (com base nos artigos
485, I; 783; 798, I; 801, 924 e 925 do CPC

15)
, concluindo que o título executivo extrajudicial apresentado na execução não seria ilíquido e que o demonstrativo de débito seria unilateral, considerando ainda o julgador que o contrato de promessa de compra e venda já estaria rescindido.

No caso em apreço, observa-se que o documento que embasou a ação de execução trata-se de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel (id n. 950152- pág. 22 a 26 e Id n. 950153 -pág. 1 a 2), dispondo expressamente o nome das partes, apelante (credor) e apelados (devedores), o total da importância a ser paga, número de parcelas e a data de vencimento de cada uma delas.

Dessa forma, trata-se de título executivo extrajudicial que pela sua constituição encontra amparo legal no artigo 784, inciso III do CPC, uma vez que assinado pelos devedores, credores e por duas testemunhas.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE NÃO ACEITOU INSTRUMENTO DE DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ASSINADA POR DUAS TESTEMUNHAS, AFIRMANDO QUE NÃO SE TRATA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O QUE SE PERCEBE É QUE OS EXEQUENTES INSTRUEM A EXECUÇÃO COM INSTRUMENTO DE DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, ASSINADO ENTRE AS PARTES DA DEMANDA, E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. CONSTA TAMBÉM DO REFERIDO DOCUMENTO O VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO E PRAZO PARA O ADIMPLEMENTO, DE MODO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. O TÍTULO É CERTO E LÍQUIDO, POIS ESTABELECE O VALOR A SER PAGO. É TAMBÉM EXIGÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO PARA O ADIMPLEMENTO
FOI DETERMINADO E OS EXEQUENTES ALEGAM NÃO TER SIDO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO PARA QUE SEJA DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

(TJRJ. 0016618-25.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). FABIO DUTRA - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 22/08/2017 - Data de Publicação: 30/11/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO PELA IMOBILIÁRIA RÉ. FRAUDE. CORRETORA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS. ART. 783 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que recebeu a execução, determinou o pagamento da dívida no prazo de 3 dias a contar da citação e ordenou a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA. 2
. O título executivo extrajudicial tem força executiva. 2.1. Nos termos do art. 784, III, CPC, são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 3. Exigem-se dos títulos executivos, os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Por certeza, segundo Pontes de Miranda, citado por Didier Jr1, "certeza do crédito é a ausência de dúvida quanto à sua existência, tal como está no título executivo". 4. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, sem a demonstração de nenhum vício capaz de macular o negócio, é título executivo extrajudicial.

(...)

(TJMG. Acórdão 1212518, 07128830520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES-VENDEDORES E EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTUTIVOS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Não comprovada pela prova pericial produzida nos autos a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pelos promitentes compradores, tampouco o descumprimento contratual por parte dos promitentes vendedores, não procede ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO E EXIGÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
O contrato de compra e venda que aparelha a execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do inciso II do art. 585 do Código de Processo Civel, correspondente ao art. 784, III, do Novo CPC, porquanto assinado pelos devedores, inclusive com firma reconhecida, e por duas testemunhas. Mostra-se exigível em decorrência do inadimplemento dos promitentes-compradores.
Improcedência dos embargos mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70068612597, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 19-05-2016)

Portanto, prematura a sentença que antes mesmo de dar oportunidade para a apresentação de embargos à execução, de imediato, extinguiu o feito sem resolução de mérito, concluindo o julgador
a quo
que 1) o contrato estaria rescindido, com amparo apenas na possibilidade desta ocorrência prevista em cláusula contratual,

2) que o demonstrativo de débito seria unilateral, o que se confronta com o fato de que qualquer documento apresentado na execução pode ser objeto de irresignação pela parte contrária, quando da apresentação de embargos à execução, e é o que se espera que aconteça; e 3) que o contrato não apresentava liquidez, ao contrario do que se verifica, em função de o instrumento trazer os valores e condições de pagamento da avença, bem como indicar quais parcelas e valores que seriam devidas pelo executado.

Certamente, nada obsta que após a apresentação dos embargos à execução, o julgador singular se convença de que o contrato em questão não possui os requisitos pertinentes a um título executivo extrajudicial e chegue à conclusão de que a execução deve ser extinta. O que não se confunde com a situação destes autos, na qual o julgador, mesmo diante de um documento, que, a princípio, se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e sem antes oportunizar a manifestação da parte contrária, concluiu
de per si
pela iliquidez do título.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para que não persista a sentença recorrida e para que o processo retome seu processamento no 1º grau.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020